Tribunal: TJES
Processo: 5000681-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000681-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE SANEAMENTO BÁSICO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA FERROVIÁRIA DESATIVADA. INTERESSE PÚBLICO PREPONDERANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) contra decisão do Juízo da Vara Cível de Viana/ES que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse c/c Cominatória ajuizada por Ferrovia Centro-Atlântica S.A., deferiu tutela provisória para reintegrar a autora na posse de faixa de domínio localizada na Rua Luiza Cazoti, Vila Betânia, no Município de Viana/ES, e determinou a paralisação e remoção de obras no local, com imposição de multa diária. A agravante alega a essencialidade do serviço público de saneamento prestado no local há mais de dez anos, bem como a desativação da linha férrea, inexistência de posse atual pela agravada e risco de danos sociais e ambientais com a retirada da rede coletora de esgoto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reintegração de posse liminar em favor da concessionária ferroviária sobre faixa de domínio ferroviário desativado e sem uso atual; (ii) estabelecer se a continuidade da prestação do serviço público de esgoto sanitário pela CESAN deve prevalecer frente ao direito possessório alegado pela agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A área objeto da controvérsia está ocupada por rede coletora de esgoto instalada há mais de dez anos, beneficiando diretamente moradores e alunos da região, o que demonstra posse consolidada voltada à satisfação de interesse coletivo essencial.

4.
A linha férrea encontra-se desativada, sem tráfego, manutenção ou perspectiva concreta de reativação, descaracterizando a utilidade pública atual da faixa de domínio ferroviário e enfraquecendo o direito possessório da agravada.

5.
A remoção da rede de esgoto geraria prejuízos sociais, ambientais e sanitários de grande magnitude, além de custos financeiros irreversíveis, violando os princípios da continuidade do serviço público e da supremacia do interesse público.

6.
A liminar que determina a reintegração de posse sem considerar a essencialidade do serviço de saneamento e a ausência de uso ferroviário atual mostra-se desproporcional, irrazoável e dissociada da finalidade pública da jurisdição.

7.
A prestação de serviço público de saneamento básico goza de proteção constitucional e legal, devendo prevalecer sobre direito possessório meramente formal e desacompanhado de utilidade prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A desativação de linha férrea e a ausência de uso atual descaracterizam a posse legítima da concessionária ferroviária sobre faixa de domínio, não autorizando sua reintegração liminar, ao menos sem o avanço da marcha processual na origem.

2.
A continuidade da prestação de serviço público essencial de saneamento básico deve prevalecer sobre o direito possessório em área cuja utilidade pública original está descaracterizada.

3.
A tutela jurisdicional possessória deve ser denegada quando sua concessão compromete a eficiência, continuidade e essencialidade do serviço público, em afronta ao interesse coletivo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.987/95, art. 6º, §1º; Lei nº 7.783/89, art. 10, incisos I e VI; CPC/2015, art. 558, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, AI nº 0022812-65.2022.8.19.0000, Rel. Desª Maria Teresa Pontes Gazineu, 23ª Câmara Cível, j. 31.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO-FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por
FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A.
, deferiu o pedido liminar de proteção possessória, a fim de reintegrar a parte autora na posse da área localizada na Rua Luiza Cazoti, nº 18 e 19, Vila Betânia, no município de Viana/ES, qual seja, a faixa de domínio que se encontra no na altura do KM 624+800. Outrossimm, determinou, a imediata paralisação das obras e desfazimento das obras, por motivos de segurança pública, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 com incidência máxima de R$ 15.000,00.

Em suas razões recursais,
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
aduz, em suma, que:
(i)
“A Agravada em sua inicial, propositadamente omitiu fatos importantes, induzindo a erro o juízo de primeiro grau, agindo em laureada má-fé processual, pois deliberadamente omitiu a desativação da linha férrea na Rua Luzia Cassotti bem como negou a existência da rede coletora edificada pela CESAN há mais de 10 (dez) anos, preexistente naquele local, muito antes da realização das obras de curta duração e pontuais realizadas no primeiro semestre 2021, não sendo possível o deferimento liminar de posse velha, conforme exegese do parágrafo único do artigo 558 do Código de Processo Civil”;
(ii)
“atua no Município de Viana há mais de 50 (cinquenta) anos como concessionária de serviços públicos de saneamento básico, sendo que para a execução dos reparos na rede coletora de esgoto teve autorização tácita da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano que repita-se dizer informou que “a estrada de ferro está desativada e que poderia autorizar a execução da rede com traçado paralelo ao trilho”;
(iii)
“a rede coletora estava encravada no local, muito antes de 15/06/21 bem como a simples análise dos documentos carreado aos autos, demonstram claramente que a Agravada já não tinha mais a posse da área controvertida, eis que a via férrea está desativada há vários anos e no trecho da Rua Luzia Cazotti, notase a construção de casa de ambos os lados, providas de rede de água e tratamento de esgoto, energia elétrica e telefonia e calçamento”;
(iv)
“A decisão liminar que determinou a paralisação das obras e a remoção das instalações existentes com aplicação de multa diária, traz gravosos prejuízos sociais, ambientais e de saúde pública aos munícipes de Viana, uma vez que retirada a rede coletora, automaticamente suspenderá os serviços de coleta e tratamento de esgoto serão daquela comunidade e por outro lado, não trará nenhum benefício a empresa Agravada, que efetivamente não usa mais a linha férrea naquele local”;
(iv)
“O serviço público de saneamento básico se exterioriza exatamente por constituir numa atividade cuja essencialidade para a comunidade é de ordem fundamental”.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão agravada, a fim de indeferir o pleito liminar da parte autora, ora Agravada.

Decisão lançada no Id n. 11868058 deferindo a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas por
FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A.
no Id n. 12184638 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no Id n. 14274671 opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO-FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por
FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A.
, deferiu o pedido liminar de proteção possessória, a fim de reintegrar a parte autora na posse da área localizada na Rua Luiza Cazoti, nº 18 e 19, Vila Betânia, no município de Viana/ES, qual seja, a faixa de domínio que se encontra no na altura do KM 624+800. Outrossimm, determinou, a imediata paralisação das obras e desfazimento das obras, por motivos de segurança pública, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 com incidência máxima de R$ 15.000,00.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais,
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
aduz, em suma, que:
(i)
“A Agravada em sua inicial, propositadamente omitiu fatos importantes, induzindo a erro o juízo de primeiro grau, agindo em laureada má-fé processual, pois deliberadamente omitiu a desativação da linha férrea na Rua Luzia Cassotti bem como negou a existência da rede coletora edificada pela CESAN há mais de 10 (dez) anos, preexistente naquele local, muito antes da realização das obras de curta duração e pontuais realizadas no primeiro semestre 2021, não sendo possível o deferimento liminar de posse velha, conforme exegese do parágrafo único do artigo 558 do Código de Processo Civil”;
(ii)
“atua no Município de Viana há mais de 50 (cinquenta) anos como concessionária de serviços públicos de saneamento básico, sendo que para a execução dos reparos na rede coletora de esgoto teve autorização tácita da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano que repita-se dizer informou que “a estrada de ferro está desativada e que poderia autorizar a execução da rede com traçado paralelo ao trilho”;
(iii)
“a rede coletora estava encravada no local, muito antes de 15/06/21 bem como a simples análise dos documentos carreado aos autos, demonstram claramente que a Agravada já não tinha mais a posse da área controvertida, eis que a via férrea está desativada há vários anos e no trecho da Rua Luzia Cazotti, notase a construção de casa de ambos os lados, providas de rede de água e tratamento de esgoto, energia elétrica e telefonia e calçamento”;
(iv)
“A decisão liminar que determinou a paralisação das obras e a remoção das instalações existentes com aplicação de multa diária, traz gravosos prejuízos sociais, ambientais e de saúde pública aos munícipes de Viana, uma vez que retirada a rede coletora, automaticamente suspenderá os serviços de coleta e tratamento de esgoto serão daquela comunidade e por outro lado, não trará nenhum benefício a empresa Agravada, que efetivamente não usa mais a linha férrea naquele local”;
(iv)
“O serviço público de saneamento básico se exterioriza exatamente por constituir numa atividade cuja essencialidade para a comunidade é de ordem fundamental”.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão agravada, a fim de indeferir o pleito liminar da parte autora, ora Agravada.

Contrarrazões apresentadas por
FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A.
no Id n. 12184638 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no Id n. 14274671 opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 11868058, o Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima deferiu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, e meio após a apresentação de contrarrazões, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual ratifico em sua integralidade.

De plano, com a devida vênia, entendo que a decisão agravada acabou por desconsiderar a essencialidade do serviço público prestado pela agravante e os impactos sociais e ambientais decorrentes da remoção da rede de esgoto já existente. A continuidade do serviço público é garantida constitucionalmente e goza de primazia frente a interesses que não mais configuram utilidade pública.

No que tange ao
fumus boni iuris
, observa-se que a agravante apresentou argumentos consistentes para evidenciar a plausibilidade de sua tese recursal. A linha férrea objeto da controvérsia encontra-se desativada há vários anos, como demonstrado pelos documentos (Id n. 61621504 dos autos de origem) e fotografias (Id n. 61621511 dos autos de origem) apresentados nos autos, descaracterizando sua utilidade pública como faixa de domínio ferroviário.

Além disso, resta demonstrado, ao menos por ora, que a rede coletora de esgoto instalada pela agravante no local existe há mais de dez anos, sendo essencial para o saneamento básico e a saúde pública da população local, beneficiando diretamente cerca de 250 pessoas, entre moradores e alunos da região.

Tal circunstância demonstra que a manutenção da decisão agravada implicaria em grave afronta ao interesse público, dado que a continuidade dos serviços de saneamento básico é garantida pela Constituição Federal e deve prevalecer frente a interesses privados, especialmente quando a área em litígio não possui, atualmente, a característica de utilidade ferroviária.

Verifica-se, ainda, que a execução imediata da decisão agravada resultaria em prejuízos sociais, ambientais e financeiros de difícil ou impossível reparação.

A execução imediata da decisão agravada, sem a análise aprofundada da controvérsia, acarretará custos financeiros elevados e danos permanentes à infraestrutura pública, sem qualquer benefício prático ou imediato à agravada, uma vez que a linha férrea permanece inativa.

Como bem delineado pela decisão constante no Id n. 11868058 pelo Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, a questão apresentada exige maior dilação probatória para que se possa melhor avaliar as circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas, especialmente quanto à caracterização da posse e à essencialidade dos serviços prestados.

Oportuno destacar ainda o seguinte trecho do parecer ministerial constante no Id n. 14274671:

Ademais, a documentação constante nos autos demonstra que o trecho da linha férrea no qual se encontra instalada a rede de esgoto está desativado há anos, encontrando-se sem tráfego, sem manutenção e com aparente abandono (IDs 11846071 e 11846072). Nessas condições, a alegação de posse legítima para fins ferroviários, em sede de rasa cognição, perde densidade fática e jurídica, especialmente porque inexiste qualquer perspectiva concreta de reativação da malha no local.

Deve-se considerar, ainda, que a faixa de domínio ferroviário goza de proteção possessória em razão da sua finalidade pública específica - qual seja, garantir a operação segura e eficiente do transporte ferroviário. Se essa função não mais subsiste, ao menos até o momento, como parece ser o caso,
não se pode dar primazia ao direito possessório da concessionária ferroviária em detrimento de uma posse consolidada voltada à satisfação de interesse coletivo mais atual e relevante.

Nesse sentido, filio-me ao posicionamento adotado pela Nobre Relatora (ID 11868058), segundo o qual, a medida liminar deferida pelo juízo de origem desconsiderou a essencialidade do serviço público prestado pela CESAN, que se encontra protegido pelos princípios da continuidade e da supremacia do interesse público, ex vi artigo 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95 e artigo 10, incisos I e VI, da Lei nº 7.783/89. Vejamos o teor dos dispositivos:

Lei nº 8.987/95.

Art. 6º.
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º
Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

Lei nº 7.783/89.

Art. 10.
São considerados serviços ou atividades essenciais:
I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;
[...]
VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

Nesse cenário, o cumprimento imediato da ordem judicial impugnada resultaria na
interrupção da coleta e do tratamento de esgoto, gerando graves danos à saúde pública e ao meio ambiente, em flagrante violação aos princípios da eficiência, proporcionalidade e razoabilidade.

Com efeito, considerando a desativação do trecho ferroviário, a ausência de perspectiva concreta de reativação da malha no local e a consolidação da rede de esgoto como instrumento de efetivação de direito fundamental à saúde e ao meio ambiente equilibrado, revela-se inadequado, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, conferir primazia a uma posse meramente formal em detrimento de interesse coletivo manifestamente mais relevante.

A pretensão possessória da agravada, nas condições delineadas nos autos e na atual marcha processual, não se sobrepõe à prestação contínua de serviço público essencial, cuja descontinuidade poderia gerar impactos sociais severos.

Em sentido análogo, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Reintegração de posse. Decisão que defere liminar . Bem imóvel afetado à prestação do serviço público (garagem de ônibus). Reforma da decisão. 1. Intento recursal manejado em face da decisão que deferiu medida liminar de reintegração de posse de bem imóvel, objeto de garantia em alienação fiduciária, com fulcro no artigo 30 da Lei n .º 9.514/97. 2. Conforme dispõe o art . 30 da Lei nº 9.514/97, é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel, por força do público leilão de que tratam os §§ 1º e 2º do artigo 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta (60) dias, desde que comprovada, na forma do disposto no artigo 26, a consolidação da propriedade em seu nome, sendo tais requisitos preenchidos no presente caso. 3. Contudo, no caso em tela, necessário se faz, analisar ainda a razoabilidade da medida, uma vez que o imóvel objeto da pretensão é utilizado como garagem de ônibus, vinculado à prestação do serviço de transporte no Município, não há dúvidas de que a reintegração de posse liminar interromperá, ainda que temporariamente, o fornecimento do serviço prejudicando diretamente a população que deste se utiliza .
4. Desta forma, ainda que seja legítima a reintegração de posse, está-se diante de um conflito de interesses, sendo de um lado, o interesse privado do autor de ver efetivada a reintegração de posse de um bem e, do outro, o interesse público da população de não ter interrompido o serviço de transporte público municipal, devendo prevalecer este sobre àquele, em decorrência do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.
5. Ante ao exposto, impõe-se o provimento parcial do recurso para suspender a decisão liminar enquanto perdurar a situação fática narrada, ou seja, imóvel perdurar a afetação do imóvel à prestação do serviço de transporte público municipal . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prejudicado o agravo interno. (TJ-RJ - AI: 00228126520228190000 202200232105, Relator.: Des(a) . JDS MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 31/05/2023, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Assim, à luz dos princípios da supremacia do interesse público, da eficiência, da continuidade dos serviços públicos e da dignidade da pessoa humana, é forçoso reconhecer que a decisão agravada, ao determinar liminarmente a reintegração de posse e a remoção de infraestrutura sanitária consolidada, mostra-se desarrazoada, desproporcional e dissociada da finalidade pública que deve nortear a atividade jurisdicional.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir o pleito liminar da parte autora, ora Agravada, sem prejuízo de ulterior deliberação pelo juízo de origem, a depender do avançar da marcha processual e instrução na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar